Tribunal: TJSP
Processo: 0005868-71.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção – Pretensão de reforma da respeitável sentença que extinguiu a execução – Descabimento – Hipótese em que correta a extinção, sendo incabível a pretendida conversão do cumprimento de sentença em liquidação – Sentença de primeiro grau que deve ser integralmente mantida – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção – Pretensão de reforma da respeitável sentença que extinguiu a execução – Descabimento – Hipótese em que correta a extinção, sendo incabível a pretendida conversão do cumprimento de sentença em liquidação – Sentença de primeiro grau que deve ser integralmente mantida – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios – Pretensão de redução do valor dos honorários advocatícios – Descabimento – Hipótese em que os honorários foram corretamente fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor atribuído à causa (art. 85, § 2o) – Incabível a pretendida fixação por apreciação equitativa – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
0005868-71.2018.8.26.0278,
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba, em que são apelantes HIROFUME IKESAKI,
MICHIYO
IKESAKI,
MAKATO
IKESAKI
e
IMOBILIARIA
E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA, são apelados MARIA ALICE
BATISTA DE SALES E MANOEL ANTONIO DE SOUZA e MANOEL
ANTONIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005868-71.2018.8.26.0278
2
VOTO No: 31393
APEL.No: 005868-71.2018.8.26.0278
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
APTE. : HIROFUME IKESAKI E OUTROS
APDO. : MARIA ALICE BATISTA DE SALES E MANOEL ANTONIO
DE SOUZA
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Extinção Pretensão de reforma da respeitável sentença
que extinguiu a execução Descabimento Hipótese em
que correta a extinção, sendo incabível a pretendida
conversão do cumprimento de sentença em liquidação
Sentença de primeiro grau que deve ser integralmente
mantida RECURSO DESPROVIDO.
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Honorários advocatícios Pretensão de redução do valor
dos honorários advocatícios Descabimento Hipótese em
que os honorários foram corretamente fixados no
percentual mínimo de 10% sobre o valor atribuído à causa
(art. 85, § 2o)
Incabível a pretendida fixação por
apreciação equitativa RECURSO DESPROVIDO.
Irresignados com o teor da respeitável
sentença de fls. 51-52, que acolheu impugnação ao
cumprimento de sentença e julgou extinta a execução, em
razão da iliquidez do título executivo judicial, apelam
os exequentes.
Irresignam-se com a extinção do cumprimento de sentença, alegando violação dos princípios da instrumentalidade das formas, da
fungibilidade, da duração razoável do processo e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005868-71.2018.8.26.0278
3
economia processual.
Afirmam que é possível a conversão do
cumprimento de sentença em liquidação, por inexistir
prejuízo às partes.
Subsidiariamente, postulam a diminuição
dos honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor
atualizado da execução, destoante do proveito econômico
obtido. Pedem, assim, a fixação dos honorários por um
juízo de equidade.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
constou
da
r.sentença
recorrida:
“(...) da análise do título judicial
no qual se lastreia a presente execução (págs.
22/24), percebe-se que a indenização pelo uso
indevido da coisa foi condicionada à liquidação
de sentença, para que, por meio do procedimento
por arbitramento previsto no art. 510 do CPC,
possa-se avaliar o valor locatício do imóvel.
Deveras, o procedimento liquidatório
adotado pelos exequentes com espeque no art.
509, §2o do CPC, não se adequa ao provimento
expresso no título executivo, isso porque se
reconheceu
expressamente
a
necessidade
de
apuração do valor locatício do bem, o que, é
ululante, não se amolda à execução por mero
cálculo, exigindo-se avaliação pericial e maior
contraditório.
Ou
seja,
inobstante
tenha
sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005868-71.2018.8.26.0278
4
reconhecido o an debeatur (objeto do pedido), o
quantum debeatur (quantidade do pedido) não foi
determinado pela sentença judicial, tratando-se,
portanto de título ilíquido.
Impende ressaltar que para apuração do
valor devido dos exequentes deverão os mesmos
procederem a avaliação, com ou sem concurso dos
executados, do valor de locação do imóvel,
elementos imprescindíveis a realização de prévia
liquidação de sentença. Nesta toada, inservível
a avaliação apresentada às págs. 20/21, posto
que
elaborado
de
forma
unilateral
e
não
homologado pelo juízo.
Sendo assim, dadas as razões acima
expostas, o título judicial cujo cumprimento se
pretende é ilíquido, pelo que é nula a presente
execução.
Ante o exposto ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao
cumprimento
de
sentença
para
declarar
a
iliquidez do título executivo judicial no qual
se lastreia o presente cumprimento de sentença
e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO
com fundamento no que estabelece o art. 803, I
do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno a
exequente ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios
que arbitro no equivalente a 10% (dez por cento)
do valor atualizado da execução, nos termos do
art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
Correta a extinção da execução, que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005868-71.2018.8.26.0278
5
ser mantida.
Incontroversa
a
iliquidez
do
título,
sequer defendida pelos recorrentes a liquidez.
Descabida
a
pretendida
conversão
de
cumprimento de sentença em fase de liquidação de
sentença, tratando-se de procedimentos diversos.
Não há economia processual na conversão
em liquidação de sentença, uma vez que nenhum ato será
aproveitado.
Não há que se falar em fungibilidade, em
se tratando de erro grosseiro, pois o cumprimento de
sentença foi requerido contrariando expressamente a
determinação de liquidação de sentença contida no título
judicial.
A
apresentação
de
cumprimento
de
sentença, sem prévia liquidação, como determinado no
título judicial, é que atentou contra a celeridade do
processo.
De rigor, assim, a manutenção da extinção
da fase de cumprimento de sentença.
Também sem razão os recorrentes quanto à
pretendida redução dos honorários advocatícios.
O parágrafo 2o, do artigo 85 do CPC
dispõe que “os honorários serão fixados entre o mínimo
de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
O valor dos honorários, portanto, foram
corretamente arbitrados no percentual mínimo estipulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005868-71.2018.8.26.0278
6
no referido dispositivo legal; não sendo cabível a
fixação por equidade, o que somente é possível “nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo”, conforme previsto expressamente no parágrafo 8o,
do mesmo artigo 85 do CPC, aqui não aplicável.
Desse
modo,
pode
ser
mantida
integralmente a respeitável sentença por seus próprios e
suficientes fundamentos, em que pese o esforço desenvolvido nas razões de recurso, não havendo
necessidade de maior reforço de argumentação além do que
acima constou.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios majorados para 12%, nos termos do artigo
85, §11, do Código de Processo Civil
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora